Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730740-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINDO RIBEIRO DA SILVA FILHO AGRAVADO: MARIUSA GOMES REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCINDO RIBEIRO DA SILVA FILHO contra a decisão (id 29331806 - Págs. 360/361), proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0710477-63.2019.8.07.0015), deflagrado por MARIUSA GOMES REZENDE, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões, o agravante narra, em suma, que a agravada instaurou cumprimento de sentença em face do réu INSS com o fim de conversão de benefício previdenciário. Noticia que é servidor público daquela autarquia no cargo de Gerente-Executivo no Distrito Federal e lhe foi imposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça no valor de um salário mínimo em razão de descumprimento de ordem judicial. Sustenta que a penalidade é nula porque o juízo a quo ignorou os problemas estruturais da Administração Pública e os artigos 20 a 23 da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro. Aduz que nunca se opôs ao cumprimento da ordem judicial e que o servidor público não pode ser penalizado pessoalmente pela desorganização organizacional a que está inserido, sobretudo considerando a elevada quantidade de trabalho e a carência de recursos humanos. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para excluir a multa. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no §1 do art. 1.007 do CPC, tendo em vista que o agravante está representado pela Advocacia-Geral da União em razão de ato praticado no exercício de suas atribuições legais ou regulamentares, com fulcro no art. 22 da Lei no 9.028/1995 e no DESPACHO no. 00290/2021/COORD/ER-ADM-PRF1/PGF/AGU (id 29331806 - pág. 350). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque o juízo a quo determinou (id 29331806 - pág. 266) o pagamento da multa objeto do recurso no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição do nome do agravante em dívida ativa da União e execução fiscal, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários, inclusive com medidas expropriatórias. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a adequação da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo no que concerne a exigibilidade da multa aplicada ao agravante. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora